Tribunal: CARF
Processo: 11516.723170/2015-67
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-11
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
ALEGAÇÕES DESACOMPANHAS DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo apresentar as provas que sustentem as alegações que modificam ou extinguem o crédito tributário. O momento para produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a impugnação, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRIBUTAÇÃO PROGRESSIVA.
A forma de tributação dos rendimentos omitidos deve observar a natureza dos rendimentos. Atendida a intimação para comprovação da origem dos depósitos bancários, os rendimentos comprovados e não informados ao agente arrecadador, devem ser tributados conforme a natureza do rendimento. Se os rendimentos não forem comprovados consideram-se os depósitos como rendimentos omitidos sujeitos a tributação mensal e ao ajuste anual.
ALIENAÇÃO DE DIREITO. GANHO DE CAPITAL.
A alienação de direito sobre patente de invenção é passível de apuração de ganho de capital. O ganho de capital será apurado, pela pessoa física cessionária, no mês em que for auferido, e tributado em separado, à alíquota de 15% (quinze por cento), não integrando a base de cálculo do imposto na declaração de rendimentos. Os valores que excedem ao contratado são considerados rendimentos tributáveis sujeitos a tabela progressiva, quando não comprovada a origem dos depósitos na conta individual do autuado.
MULTA ISOLADA.
Estando o contribuinte obrigado ao recolhimento do imposto de renda mensal (carnê-leão), o descumprimento desta obrigação tributária impõe a aplicação de multa isolada, incidente sobre o valor do imposto devido.
MULTA QUALIFICADA.
A conduta do contribuinte de utilizar contas bancárias de terceiros para receber rendimentos pessoais, encobrindo o fato gerador da obrigação tributária com a intenção de reduzir o montante do imposto devido, dá ensejo à aplicação da multa qualificada.
CUMULAÇÃO DE MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF o 147.
Os períodos objeto da aplicação da multa isolada são posteriores à vigência da MP n° 351/2007. Logo, deve-se manter a cobrança da multa isolada por falta de recolhimento mensal do IRPF, a título de Carnê-Leão.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.723170/2015-67
ACÓRDÃO
2102-003.834 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
GALDINO SANTANA DE LIMAS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
ALEGAÇÕES DESACOMPANHAS DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo apresentar as provas que sustentem as
alegações que modificam ou extinguem o crédito tributário. O momento
para produção de provas, no processo administrativo, é juntamente com a
impugnação, ressalvadas as hipóteses previstas na legislação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRIBUTAÇÃO PROGRESSIVA.
A forma de tributação dos rendimentos omitidos deve observar a natureza
dos rendimentos. Atendida a intimação para comprovação da origem dos
depósitos bancários, os rendimentos comprovados e não informados ao
agente arrecadador, devem ser tributados conforme a natureza do
rendimento. Se os rendimentos não forem comprovados consideram-se os
depósitos como rendimentos omitidos sujeitos a tributação mensal e ao
ajuste anual.
ALIENAÇÃO DE DIREITO. GANHO DE CAPITAL.
A alienação de direito sobre patente de invenção é passível de apuração de
ganho de capital. O ganho de capital será apurado, pela pessoa física
cessionária, no mês em que for auferido, e tributado em separado, à
alíquota de 15% (quinze por cento), não integrando a base de cálculo do
imposto na declaração de rendimentos. Os valores que excedem ao
contratado são considerados rendimentos tributáveis sujeitos a tabela
progressiva, quando não comprovada a origem dos depósitos na conta
individual do autuado.
MULTA ISOLADA.
Fl. 833
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.834 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723170/2015-67
2
Estando o contribuinte obrigado ao recolhimento do imposto de renda
mensal (carnê-leão), o descumprimento desta obrigação tributária impõe a
aplicação de multa isolada, incidente sobre o valor do imposto devido.
MULTA QUALIFICADA.
A conduta do contribuinte de utilizar contas bancárias de terceiros para
receber rendimentos pessoais, encobrindo o fato gerador da obrigação
tributária com a intenção de reduzir o montante do imposto devido, dá
ensejo à aplicação da multa qualificada.
CUMULAÇÃO DE MULTA ISOLADA E MULTA DE OFÍCIO. SÚMULA CARF o
147.
Os períodos objeto da aplicação da multa isolada são posteriores à vigência
da MP n° 351/2007. Logo, deve-se manter a cobrança da multa isolada por
falta de recolhimento mensal do IRPF, a título de Carnê-Leão.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao recurso voluntário para reduzir a multa qualificada ao percentual de 100%, em face da
legislação superveniente mais benéfica.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 834
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.834 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723170/2015-67
3
Trata-se de recurso voluntário interposto (fls. 807-828) por Galdino Santana de
Limas, contra o Acórdão no 10-56.419 , proferido pela 4a Turma da DRJ/POA, às fls.788-802, que
julgou procedente em parte a impugnação, cancelando o Imposto de Renda Pessoa Física
Suplementar, código 2904, no valor de R$181.607,14 referente ao ano-calendário 2010 e
R$109.147,52 referente ao ano-calendário 2011 e respectivas multas de 150%, mantido o imposto
no valor de R$ 517.161,38, acrescido de multa isolada de R$ 61.296,54.
Ao que se verifica, o contribuinte acima qualificado foi autuado para exigência de
Imposto de Renda da Pessoa Física Suplementar, sob o código 2904, no valor de R$ 483.456,55,
acrescido de multa de ofício e juros de mora no montante de R$ 880.831,66, além de multa
isolada, relativa à ausência de recolhimento do carnê-leão (código 6352), no valor de R$
204.579,99 (fl. 614).
A exigência decorreu da constatação das seguintes omissões de rendimentos: (i)
valores recebidos de pessoas jurídicas, nos montantes de R$ 108.910,00 e R$ 35.000,00,
referentes aos anos-calendário de 2010 e 2011, respectivamente; (ii) rendimentos a título de
royalties, no valor de R$ 20.620,00 (fls. 648/649); (iii) valores oriundos de pessoas físicas, no
importe de R$ 1.523.689,69, conforme demonstrativo mensal de fl. 615; e (iv) depósitos bancários
de origem não comprovada, no valor de R$ 15.000,00 (fl. 168) em 2010 e R$ 60.000,00 (fl. 259) em
2011.
O enquadramento legal das infrações e a descrição dos fatos constam das folhas
614 a 617, enquanto a memória de cálculo do IRPF encontra-se detalhada nas folhas 618 a 625.
A ação fiscal foi motivada por Representação Fiscal por Descumprimento de
Obrigação Principal, constante das folhas 16 a 62, onde foram detectadas transferências bancárias
realizadas para a empresa SISTEG Consultoria em Tratamento de Efluentes Ltda., cuja sócia
majoritária é Carmen L. Mendonça Limas, sendo seu esposo, Sr. Galdino Santana de Limas,
destinatário de transferências da ordem de R$ 452.500,00 (fl. 13), oriundas de conta bancária de
Luiz Carlos Romagnoli, movimentada por Edson Romagnoli.
Em diligência fiscal, nos termos do relatório fiscal (fls. 628-665), identificou-se a
existência de contrato de cessão de direitos sobre patente firmado entre o Sr. Galdino Santana de
Limas e Paula Marcantonio Romagnoli, com intermediação de Edson Romagnoli. A partir de
diversos elementos de prova e do atendimento a diversas intimações, a fiscalização apurou as
infrações abaixo descritas:
a) Foram identificados pagamentos ao autuado por diversas empresas — Danjotex
Tecidos Ltda., Expo Glamour Noivas Ltda., Canteiro Construções Ltda., Emp. Brasileira de
Hambúrguer Ltda., J. Penna Serviços Ltda., Prefeitura Municipal de Bom Jardim da Serra e SM
Sport Assessoria e Consultoria Esportiva — relacionados à prestação de serviços por empresas
vinculadas ao contribuinte: Vidal Magalhães e Limas Ltda. (da qual é sócio) e SISTEG Consultoria
em Tratamento de Efluentes Ltda. (da qual não é sócio). O contribuinte não apresentou contratos
de prestação de serviços com as empresas depositantes, tampouco comprovou o repasse dos
Fl. 835
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.834 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723170/2015-67
4
valores às referidas pessoas jurídicas. A prestação de serviços pela SISTEG foi confirmada junto à
Prefeitura de Bom Jardim da Serra, Canteiro Construções Ltda. e SM Sport, porém, não se
comprovou a devolução dos valores erroneamente creditados na conta do contribuinte.
Tampouco houve comprovação dos repasses de depósitos realizados pelas empresas Canelinha
Mineração e Construtechno Engenharia Ltda., conforme detalhamento nas folhas 638 a 646 do
Relatório Fiscal.
b) Omissão de pagamento de royalties no valor de R$ 20.620,23 pela empresa
SISTEG, conforme descrito no item 3.2 do Relatório Fiscal (fls. 648/649).
c) Identificaram-se depósitos de R$ 452.500,00 realizados por Luiz Carlos Romagnoli
na conta do contribuinte entre 08/2010 e 10/2011, bem como repasses à empresa SISTEG no valor
de R$ 1.057.289,69. Segundo a fiscalização, os valores seriam pagamentos referentes ao contrato
de cessão de direitos sobre patente celebrado com Paula Marcantonio Romagnoli, totalizando R$
1.523.689,69, conforme planilha de fl. 657. A origem dos recursos foi atribuída a Edson Romagnoli,
que utilizava a conta de Luiz Carlos Romagnoli como intermediária para efetuar os pagamentos. A
autoridade fiscal concluiu que os repasses à SISTEG tinham por finalidade ocultar a real natureza
dos pagamentos ao contribuinte, justificando, assim, a majoração da multa com base no § 1o do
art. 44 da Lei no 9.430/96, com redação dada pela Lei no 11.488/2007.
d) O contribuinte apresentou extratos das contas no 0421/0395.7 e no
0421/013349.0 da Caixa Econômica Federal, conforme solicitado no Termo de Intimação no
031/2015. Entretanto, os depósitos de R$ 15.000,00 em espécie (fl. 168) e R$ 60.000,00 em
cheque (fl. 259) não tiveram origem comprovada, sendo considerados omissos.
e) Verificou-se a ausência de recolhimento do carnê-leão sobre os rendimentos
recebidos de pessoas físicas, o que ensejou a aplicação de multa isolada de 50%, nos termos do
art. 44, II, da Lei no 9.430/96, com redação conferida pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 10/11/2015, tendo apresentado
impugnação em 08/12/2015, por meio de procuradores devidamente constituídos (fl. 709), na
qual alega, em síntese:

Que os valores de R$ 108.910,00 (2010) e R$ 35.000,00 (2011) depositados em sua conta
bancária pertencem às empresas Vidal Magalhães e Limas Ltda. e SISTEG Consultoria em
Tratamento de Efluentes Ltda., referentes a serviços prestados por essas pessoas jurídicas,
das quais foi ou é sócio. Alega que os valores foram depositados equivocadamente em sua
conta e que a SISTEG apresentou à fiscalização os contratos celebrados com a Prefeitura de
Bom Jardim da Serra, Construtora Locks Ltda., Canteiro Construções Ltda. e SM Sport.

Que houve equívoco na autuação quanto à omissão dos royalties no valor de R$ 20.620,23,
pois tal quantia teria sido recebida em janeiro de 2010, estando abrangida pelos R$
35.000,00 já declarados até novembro de 2010.
Fl. 836
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.834 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723170/2015-67
5

Que os valores recebidos pela cessão de 50% dos direitos sobre as patentes descritas nos
pedidos no 0403866-5, 87000880-7 e 6701555-7 foram fixados em R$ 1.000.000,00,
conforme cláusula terceira do contrato (fls. 469 a 474), e que devem ser tributados como
ganho de capital, e não como rendimentos tributáveis. Sustenta que: (i) a natureza jurídica
dos valores é de ganho de capital; (ii) apenas R$ 1.000.000,00 foram contratualmente
pactuados; e (iii) não há dolo a justificar o agravamento da multa.

Que ainda busca documentação para comprovar a origem dos depósitos de R$ 15.000,00
(28/04/2010) e R$ 60.000,00 (18/10/2010), realizados em sua conta na CEF.

Que não houve dolo ou fraude a justificar a multa qualificada, sendo pessoa desorganizada,
tendo recebido valores na conta da SISTEG, da qual era sócio. Sustenta a impossibilidade
de aplicação cumulativa de multa de ofício e isolada sobre a mesma base fática, e que os
valores recebidos não se enquadram como rendimentos de pessoas físicas, mas como
ganho de capital.
Diante do exposto, requereu o cancelamento integral do crédito tributário
constituído.
A DRJ, após análise criteriosa dos autos, deu parcial provimento à impugnação
apresentada. O acórdão foi assim, ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2010, 2011
ALEGAÇÕES DESACOMPANHAS DE PROVAS. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo apresentar as provas que sustentem as alegações que
modificam ou extinguem o crédito tributário. O momento para produção de
provas, no processo administrativo, é juntamente com a impugnação, ressalvadas
as hipóteses previstas na legislação.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. TRIBUTAÇÃO PROGRESSIVA.
A forma de tributação dos rendimentos omitidos deve observar a natureza dos
rendimentos. Atendida a intimação para comprovação da origem dos depósitos
bancários, os rendimentos comprovados e não informados ao agente
arrecadador, devem ser tributados conforme a natureza do rendimento. Se os
rendimentos não forem comprovados consideram-se os depósitos como
rendimentos omitidos sujeitos a tributação mensal e ao ajuste anual.
ALIENAÇÃO DE DIREITO. GANHO DE CAPITAL.
A alienação de direito sobre patente de invenção é passível de apuração de ganho
de capital. O ganho de capital será apurado, pela pessoa física cessionária, no mês
em que for auferido, e tributado em separado, à alíquota de 15% (quinze por
cento), não integrando a base de cálculo do imposto na declaração de
rendimentos. Os valores que excedem ao contratado são considerados
Fl. 837
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.834 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723170/2015-67
6
rendimentos tributáveis sujeitos a tabela progressiva, quando não comprovada a
origem dos depósitos na conta individual do autuado.
MULTA ISOLADA.
Estando o contribuinte obrigado ao recolhimento do imposto de renda mensal
(carnê-leão), o descumprimento desta obrigação tributária impõe a aplicação de
multa isolada, incidente sobre o valor do imposto devido.
MULTA QUALIFICADA.
A conduta do contribuinte de utilizar contas bancárias de terceiros para receber
rendimentos pessoais, encobrindo o fato gerador da obrigação tributária com a
intenção de reduzir o montante do imposto devido, dá ensejo à aplicação da
multa qualificada.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Da análise do acórdão, verifica-se que a DRJ reconheceu a improcedência parcial do
lançamento quanto à exigência do imposto de renda sobre os valores depositados na conta
bancária da empresa SISTEG Consultoria em Tratamento de Efluentes Ltda., no montante de R$
1.057.289,69, que haviam sido considerados como rendimentos do contribuinte. Constatou-se que
tais depósitos estavam vinculados à cessão parcial de direitos sobre patente de invenção, cuja
remuneração havia sido contratualmente pactuada no valor de R$ 1.000.000,00, conforme
documentação juntada aos autos (fls. 63 a 70).
A decisão de piso concluiu que a tributação correta dos valores percebidos a título
de cessão de direitos de patente deve ocorrer sob a sistemática do ganho de capital, nos termos
do art. 3o da Lei no 7.713/88 e do art. 117, § 4o, do RIR/99, com apuração e recolhimento à
alíquota de 15%, de forma separada da base de cálculo da declaração de ajuste anual. Como não
ficou comprovado o repasse dos valores da SISTEG ao contribuinte, tampouco a percepção direta
por este, a autoridade julgadora de primeira instância cancelou a tributação desses valores, bem
como a multa de ofício correspondente.
Em decorrência dessa exclusão, a DRJ também determinou a redução proporcional
da multa isolada, prevista no art. 44, II, da Lei no 9.430/96, reduzindo-a de R$ 204.579,99 para R$
61.296,54.
Por outro lado, a autoridade julgadora de piso manteve a exigência tributária sobre
os valores efetivamente creditados na conta pessoal do contribuinte, no montante de R$
466.400,00, provenientes de Luiz Carlos Romagnoli e da Confederação Brasileira de Balonismo
(representando Edson Romagnoli), por ausência de comprovação quanto à sua natureza jurídica e
finalidade.
Entendeu-se que tais recursos não se tratavam de investimentos na empresa SISTEG
nem de empréstimos formais, pois não foram apresentados contratos de mútuo ou qualquer
Fl. 838
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.834 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723170/2015-67
7
outro documento que demonstrasse a alegada destinação empresarial. Nesse cenário, considerou-
se caracterizada a omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas, com a devida tributação
na forma da tabela progressiva mensal.
Do mesmo modo, foram mantidas as exigências relativas a depósitos bancários de
origem não comprovada, no valor de R$ 15.000,00 (em 28/04/2010) e R$ 60.000,00 (em
18/10/2010), por força do art. 42 da Lei no 9.430/96. A DRJ ressaltou que, não tendo o
contribuinte apresentado documentação hábil e idônea para comprovar a origem dos valores,
incide a presunção legal de omissão de receita.
Nesse sentido, manteve-se a multa qualificada de 150% sobre os valores mantidos
no lançamento, por entender configurada a intenção dolosa do contribuinte em ocultar os
rendimentos da autoridade fiscal, mediante a utilização de contas de terceiros, inclusive a da
empresa SISTEG e da Confederação Brasileira de Balonismo. Destacou-se, inclusive, que o próprio
contribuinte reconheceu em sua impugnação que a movimentação de recursos foi realizada de
forma indireta para evitar bloqueios judiciais por dívidas trabalhistas atribuídas a Edson
Romagnoli.
Com base nesses elementos, a decisão de primeira instância concluiu que houve
fraude com a finalidade de suprimir ou reduzir tributo, nos termos dos arts. 71 e 72 da Lei no
4.502/64, o que legitimaria a qualificação da penalidade com base no § 1o do art. 44 da Lei no
9.430/96.
Irresignado, o contribuinte interpôs recurso voluntário às fls. 807-828.
No recurso voluntário interposto, o contribuinte reitera, em linhas gerais, os
argumentos já apresentados na fase de impugnação, buscando demonstrar a improcedência do
lançamento tributário que resultou na exigência de imposto de renda pessoa física, multas de
ofício e multa isolada.
O contribuinte sustenta que os depósitos identificados pela fiscalização em sua
conta corrente nos anos de 2010 (R$ 108.910,00) e 2011 (R$ 35.000,00) não constituem
rendimentos de sua titularidade. Alega que tais valores pertencem às empresas Vidal Magalhães e
Limas Ltda. (da qual foi sócio até 02/2011) e SISTEG Consultoria em Tratamento de Efluentes Ltda.
(da qual seus filhos são sócios). Argumenta que os depósitos corresponderiam ao pagamento de
serviços prestados por essas pessoas jurídicas, e não a ele diretamente, motivo pelo qual não
haveria incidência de IRPF. Em relação à SISTEG, informa que houve colaboração com a
fiscalização, com a apresentação de contratos com as empresas depositantes. No entanto, quanto
à empresa Vidal Magalhães e Limas Ltda., relata dificuldades para obter a documentação
comprobatória, já que não mais integra seu quadro societário.
Defende que houve erro na autuação quanto à imputação de omissão de
rendimentos no valor de R$ 20.620,23, a título de royalties. Sustenta que o valor declarado no ano
de 2010 (R$ 35.000,00) já contemplava os valores efetivamente percebidos até novembro daquele
Fl. 839
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.834 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723170/2015-67
8
ano. Segundo o contribuinte, o rendimento considerado omitido foi percebido no início do ano e
devidamente declarado, não se justificando a autuação.
No tocante à cessão dos direitos sobre a patente industrial no 0403866-5, o modelo
de utilidade no 87000880-7 e o desenho industrial no 6701555-7, sustenta que a natureza jurídica
da operação é de alienação onerosa de bem imaterial, devendo ser tributada como ganho de
capital, e não como rendimento sujeito ao carnê-leão. Argumenta que o valor fixado
contratualmente foi de R$ 1.000.000,00, conforme cláusula terceira do instrumento de cessão, e
que eventuais valores além deste montante não podem ser atribuídos como renda tributável,
tampouco caracterizar conduta dolosa. Alega que o agravamento da multa com base em fraude
seria indevido, pois não houve intenção de burlar o Fisco, mas sim erro de forma ou
desorganização pessoal.
Reconhece que ainda não conseguiu reunir documentos para justificar os depósitos
identificados pela fiscalização nos valores de R$ 15.000,00 e R$ 60.000,00, efetuados nas contas
da Caixa Econômica Federal em 28/04/2010 e 18/10/2010, respectivamente. Contudo, requer que
lhe seja conferida nova oportunidade para apresentar tais provas, sustentando que a ausência de
comprovação não implica automaticamente omissão de rendimentos.
Contesta a aplicação da multa de ofício agravada em razão de suposta fraude,
alegando que a utilização da conta da empresa SISTEG para recebimento dos valores relacionados
à cessão da patente não configura dolo ou má-fé. Argumenta que os valores recebidos por meio
da empresa foram devidamente declarados ou correspondem ao contrato de cessão. Além disso,
impugna a multa isolada por ausência de recolhimento do carnê-leão, afirmando que os
rendimentos não têm natureza mensal, mas sim eventual, por se tratar de ganho de capital.
Sustenta, por fim, que houve indevida cumulação de penalidades sobre a mesma base de cálculo
(multa de ofício e multa isolada), o que seria vedado pela jurisprudência e pelos princípios
constitucionais.
Diante dos argumentos expostos, o contribuinte requer o total acolhimento do
recurso voluntário, com o consequente cancelamento integral do lançamento tributário, ou,
subsidiariamente, o reenquadramento jurídico das operações e a redução das penalidades
aplicadas.
Não foram trazidos aos autos documentos novos na fase recursal.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator.
Pressupostos de Admissibilidade
Fl. 840
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.834 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723170/2015-67
9
O presente recurso encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Não há preliminares a serem apreciadas, pelo que passa-se ao mérito.
Conforme explicitado no relatório, o recorrente não colacionou aos autos novas
provas, documentos hábeis a ensejar a modificação da decisão de primeiro grau. Somado a isso,
tem-se que a DRJ, atenta aos detalhes da instrução processual deu parcial provimento à pretensão
do contribuinte, razão pela qual, preso nos mesmos fundamentos, amparado pelo que preconiza o
artigo 114, §12,I, do RICARF, tomo a íntegra dos fundamentos como razão de decidir, a saber:
Inicialmente, quanto a necessidade de provas documentais, cabe colocar que o
Processo Administrativo Fiscal é regulado pelo Decreto no 70.235 de 06 de março
de 1972, que dispõe o que segue:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.(grifei)
Desde a publicação da Lei no 8.748, de 10 de dezembro de 1993, que alterou o
Decreto no 70.235, de 1972, não há previsão legal para prorrogação de prazo para
apresentação de impugnação a créditos tributários, em nenhuma hipótese.
Portanto, as provas que sustentam as alegações do impugnante devem ser
juntadas a impugnação, conforme previsão do § 4o e alíneas do art. 15 do Decreto
70.235, de 1972, a seguir transcrito:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
(..)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
Presentes os requisitos citados, a juntada pode ser feita mediante petição dirigida
à autoridade julgadora, consoante o § 5o do art. 15 do Decreto 70.235, de 1972:
§ 5o A juntada de documentos após a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos,
a ocorrência de uma das condições previstas nas alíneas do parágrafo anterior.
Fl. 841
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.834 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723170/2015-67
10
Por outro lado, a lei não estabelece prazo para este requerimento, podendo ser
feito a qualquer tempo. Também não obsta à prolação da decisão, conforme se
depreende do seguinte § 6o do mesmo diploma legal:
§ 6o Caso já tenha sido proferida a decisão, os documentos apresentados
permanecerão nos autos para, se for interposto recurso, serem apreciados pela
autoridade julgadora de segunda instância.
Pelos dispositivos legais supracitados, depreende-se que, como regra geral, o
contribuinte deve apresentar prova documental concomitantemente à
interposição da impugnação.
Dos depósitos efetuados por pessoas jurídicas
O autuado teve depositados em sua conta-corrente valores com origem nas
empresas Danjotex Tecidos Ltda., Expo Glamour Noivas, Canelinha Mineração,
Sisteg Consultoria em Tratamento de Efluentes Ltda, Empresa Brasileira de
Hambúrguer Ltda, J Penna Serviços Ltda e Construtechno Engenharia Ltda
conforme descrição da folha 687 nos montantes de R$108.910,00 (2010) e
R$35.000,00 (2011).
O contribuinte alega que era sócio da empresa Vidal Magalhães e Limas até
02/2011 e que a empresa SISTEG Consultoria em Tratamento de Efluentes Ltda
tem participação societária dos seus filhos e que os depósitos são pagamentos
efetuados às pessoas jurídicas por serviços prestados, não sendo o titular dos
rendimentos.
Aduz, ainda, que a área de atuação destas empresas é a mesma em que atua
profissionalmente. Junta contratos de prestação de serviços das folhas 400 a 441
entre a SISTEG e outras pessoas jurídicas (contratantes).
O fato do autuado ter sido sócio da empresa Vidal Magalhães e Limas até 02/2011
e seus filhos sócios da SISTEG, não justificam os depósitos efetuados pelas
pessoas jurídicas em suas contas correntes bancárias particulares, por serviços
que supostamente teriam sido prestados por aquelas empresas.
O contribuinte é consultor na mesma área em que atuam as empresas logo, os
valores depositados representam remuneração da pessoa física por serviços de
consultoria técnica na área de tratamento de efluentes, visto que está é a
especialidade do autuado que detém o conhecimento técnico sobre o invento.
Quanto aos contratos entre as pessoas jurídicas tomadoras dos serviços e as
prestadoras (fls. 402 a 441), não justificam os depósitos na conta corrente do
impugnante. O contribuinte deveria comprovar o repasse dos valores depositados
“indevidamente” para as empresas prestadoras (SISTEG e Vidal) e, não o fazendo,
não podem ser considerados como pagos às pessoas jurídicas.
Cabe observar, ainda, que as pessoas jurídicas possuem identidade própria que
não se confunde com a dos sócios ou outros parceiros. Portanto, não
comprovando o repasse dos valores recebidos para as pessoas jurídicas Vidal
Fl. 842
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.834 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723170/2015-67
11
Magalhães e Limas Ltda. e SISTEG, os valores depositados são considerados
rendimentos recebidos diretamente pelo autuado.
Da omissão de royalties
Segundo o Relatório Fiscal (fls. 648/649) foram omitidos rendimentos pagos pela
empresa SISTEG Consultoria em Tratamento de Efluentes Ltda no ano de 2010 a
título de royalties no montante de R$20.620,23.
Este valor corresponde a diferença entre o valor das transferências bancárias
apontadas pelo contribuinte como royalties, planilha da folha 648, no montante
de R$55.620,23 e o valor declarado de R$35.000,00 na Declaração de Ajuste Anual
– DAA do exercício 2011, ano-calendário 2010.
O autuado não discorda do valor omitido mas questiona o fato da fiscalização ter
efetuado o lançamento em 31/01/2010. Entende, o impugnante, que aplica-se
aos rendimentos de royalties a alíquota variável (7,5% a 27,5%) aplicada aos
rendimentos mensais conforme inciso IV do artigo 1o da Lei no 11.482/07. Sobre a
compensação de IRRF, dispõe a Lei no 9.250/95 em seu artigo 12, inciso V, que
poderá ser deduzido do imposto apurado na Declaração de Ajuste Anual - DAA o
imposto retido na fonte, ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo:
Art. 12. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos:
(...)
V - o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(grifei)
Já o art. 87 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto n.o
3.000/1999, dispõe o seguinte:
Art. 87. Do imposto apurado na forma do artigo anterior, poderão ser deduzidos
(Lei n.o 9.250, de 1995, art. 12):
(...)
IV – o imposto retido na fonte ou o pago, inclusive a título de recolhimento
complementar, correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo;
(...)
§ 2o O imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na declaração de
rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção emitido em seu
nome pela fonte pagadora dos rendimentos, ressalvado o disposto nos arts. 7o,
§§1o e 2o, e 8o, § 1o (Lei no 7.450, de 23 de dezembro de 1985, art. 55).
De fato, o lançamento no mês de 01/2010 não altera o valor do imposto
suplementar, visto que o inciso VI do artigo 22 da IN no 1.500/2014 refere-se a
antecipação do imposto a ser apurado na Declaração de Ajuste Anual através do
Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF, ou seja, os valores são retidos no mês
Fl. 843
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.834 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723170/2015-67
12
do pagamento e são uma antecipação do imposto apurado na DAA, logo, não
havendo retenção o rendimento é levado para o ajuste anual sem a antecipação,
que sempre deve ser comprovada pelo contribuinte.
Logo, o fato do demonstrativo apontar os rendimentos como pagos em 01/2010,
o imposto é consolidado em 31/12/2010 na DAA e, portanto, não altera o
lançamento.
Da omissão de rendimentos recebidos de pessoa física
O Relatório Fiscal aponta como rendimentos recebidos de pessoas físicas os
valores depositados por Luiz Carlos Romagnoli no montante de R$452.500,00 no
período de 08/2010 a 10/2011 na conta corrente do autuado além de recursos
depositados para a Confederação Brasileira de Balonismo no valor de
R$13.900,00, posteriormente repassados ao autuado. Também foram lançados
como omissão de rendimentos recebidos de pessoas físicas os valores
depositados por Luiz Carlos Romagnoli na conta da empresa SISTEG Consultoria
em Tratamento de Efluentes Ltda. no montante de R$1.057.289,69 que, segundo
o relatório (fls.649/650) seriam recursos de Edson Romagnoli para pagamento do
Contrato de Cessão Parcial e Definitiva de Direitos Exercidos sobre Pedido de
Patente (fls. 63 a 70) no valor de R$1.000.000,00 referente a 50% dos direitos da
tecnologia contida no pedido de Registro de Invento PI0403866-5 (sistema natural
de tratamento de esgoto), Modelo de Utilidade MU87000880-7 e do desenho
industrial DI 6701555-7.
Segundo o relatório, em esclarecimentos prestados pelo autuado e pelos
envolvidos na cessão de direitos da patente de invenção (Luiz Carlos Romagnoli,
Edson Romagnoli e Paula Marcantonio Romagnoli), os depósitos foram efetuados
para pagamento da cessão e para investimentos na SISTEG, como informado no
Relatório Fiscal (fl.653):
Ocorre que, conforme alegam os contribuintes Paula Marcantonio Romagnoli,
Luiz Carlos Romagnoli e Edson Romagnoli, em resposta (fls.468-590) aos Termos
de Intimação n.o210 e 211/2015, os depósitos efetuados em ambas as contas-
correntes (do Sr. Galdino e Sisteg) destinam-se tanto a remunerar o sujeito
passivo pela venda de parte da patente, da qual é proprietário, como para investir
na empresa Sisteg.(grifei)
Argumentam que, por ordem cronológica, os depósitos que extrapolem o valor
estipulado na cláusula terceira do contrato de cessão de direitos sobre patente,
ou seja, R$1.000.000,00, devem ser considerados como investimentos ou aportes
do Sr. Edson Romagnoli a empresa Sisteg Consultoria.
Conclui a fiscalização no Relatório Fiscal (fl. 655) que os valores depositados nas
contas do autuado e da SISTEG referem-se a negociação da patente de invenção.
O contribuinte alega na impugnação que a fiscalização cometeu equivoco ao
tributar os valores pagos a título de Cessão de Direito de Patente como
Fl. 844
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.834 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723170/2015-67
13
rendimento recebidos de pessoas físicas e sujeitos a tabela progressiva visto
tratar-se de ganho de capital.
De fato, os valores depositados por Luiz Carlos Romagnoli diretamente na conta
da SISTEG Consultoria em Tratamento de Efluentes Ltda. não podem ser
considerados como recebidos pela pessoa física sem demonstrar o repasse da
SISTEG para GALDINO SANTANA DE LIMAS dos valores descritos na planilha da
folha 652. Quanto a capitulação legal dos valores depositados na SISTEG para
pagamento da Cessão Parcial e Definitiva de Direitos Exercidos sobre Pedido de
Patente (50%) se enquadram como ganho de capital, conforme previsto no artigo
3o da Lei no 7.713 de 22 de dezembro de 1988 e alterações posteriores, como
segue:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução,
ressalvado o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei. (Vide Lei 8.023, de 12.4.90)
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda
os proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos
patrimoniais não correspondentes aos rendimentos declarados.
§ 2o Integrará o rendimento bruto, como ganho de capital, o resultado da soma
dos ganhos auferidos no mês, decorrentes de alienação de bens ou direitos de
qualquer natureza, considerando-se como ganho a diferença positiva entre o
valor de transmissão do bem ou direito e o respectivo custo de aquisição corrigido
monetariamente, observado o disposto nos arts. 15 a 22 desta Lei.
§ 3o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins.(grifei)
§ 4o A tributação independe da denominação dos rendimentos, títulos ou direitos,
da localização, condição jurídica ou nacionalidade da fonte, da origem dos bens
produtores da renda, e da forma de percepção das rendas ou proventos,
bastando, para a incidência do imposto, o benefício do contribuinte por qualquer
forma e a qualquer título.
§ 5o Ficam revogados todos os dispositivos legais concessivos de isenção ou
exclusão, da base de cálculo do imposto de renda das pessoas físicas, de
rendimentos e proventos de qualquer natureza, bem como os que autorizam
redução do imposto por investimento de interesse econômico ou social. (..)
A cessão de crédito tem expressa previsão legal no disposto no art. 117, §4o, do
Regulamento do Imposto sobre a Renda – RIR/99 (Decreto n. 3.000/99),
determina a tributação da cessão de crédito mediante o cálculo do ganho de
capital.
Fl. 845
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.834 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723170/2015-67
14
Art. 117. Está sujeita ao pagamento do imposto de que trata este Título a pessoa
física que auferir ganhos de capital na alienação de bens ou direitos de qualquer
natureza (Lei no 7.713, de 1988, arts. 2o e 3o, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art.
21).
§ 1o O disposto neste artigo aplica-se, inclusive, ao ganho de capital auferido em
operações com ouro não considerado ativo financeiro (Lei no 7.766, de 1989, art.
13, parágrafo único).
§ 2o Os ganhos serão apurados no mês em que forem auferidos e tributados em
separado, não integrando a base de cálculo do imposto na declaração de
rendimentos, e o valor do imposto pago não poderá ser deduzido do devido na
declaração (Lei no 8.134, de 1990, art. 18, § 2o, e Lei no 8.981, de 1995, art. 21, §
2o).
§ 3o O ganho de capital auferido por residente ou domiciliado no exterior será
apurado e tributado de acordo com as regras aplicáveis aos residentes no País (Lei
no 9.249, de 1995, art. 18).
§ 4o Na apuração do ganho de capital serão consideradas as operações que
importem alienação, a qualquer título, de bens ou direitos ou cessão ou promessa
de cessão de direitos à sua aquisição, tais como as realizadas por compra e venda,
permuta, adjudicação, desapropriação, dação em pagamento, doação, procuração
em causa própria, promessa de compra e venda, cessão de direitos ou promessa
de cessão de direitos e contratos afins (Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, § 3o). (grifei)
O ganho de capital deve ser apurado no mês em que for auferido, e tributado em
separado, à alíquota de 15% (quinze por cento), não integrando a base de cálculo
do imposto na declaração de rendimentos, e o valor do imposto pago não poderá
ser deduzido do devido na declaração (Lei no 8.981, de 1995, art. 21):
Art. 21. O ganho de capital percebido por pessoa física em decorrência da
alienação de bens e direitos de qualquer natureza sujeita-se à incidência do
Imposto de Renda, à alíquota de quinze por cento.
§ 1o O imposto de que trata este artigo deverá ser pago até o último dia útil do
mês subseqüente ao da percepção dos ganhos.
§ 2o Os ganhos a que se refere este artigo serão apurados e tributados em
separado e não integrarão a base de cálculo do Imposto de Renda na declaração
de ajuste anual, e o imposto pago não poderá ser deduzido do devido na
declaração.
No caso em análise, os valores depositados na conta da empresa SISTEG
Consultoria em Tratamento de Efluentes Ltda., CNPJ no 11.492.753/0001-88 para
pagamento da cláusula 3a do Instrumento Particular de Cessão Parcial e Definitiva
de Direitos Exercidos Sobre Pedido de Patente (fls. 63 a 69) só seriam aceitos
como rendimento de pessoa física se demonstrado o repasse dos valores para o
autuado e, mesmo assim, se decorrentes da venda de parte dos direitos de
Fl. 846
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.834 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723170/2015-67
15
patente deveria ser enquadrado como ganho de capital logo, deve ser cancelado
o montante omitido de R$1.057.289,69.
Em relação aos valores depositados por Luiz Carlos Romagnoli e pela
Confederação Brasileira de Balonismo (Edson Romagnoli) diretamente na conta
do autuado no montante de R$466.400,00 não podem ser enquadrados como
investimentos ou empréstimos à SISTEG visto que não foram apresentados os
contratos de mutuo entre Edson Romagnoli/Luiz Carlos Romagnoli e a SISTEG e,
também, não está comprovado nos autos que os valores recebidos por Galdino
Santana de Lima foram repassados para a SISTEG. Portanto, os documentos
anexados aos autos comprovam os depósitos efetuados por Luiz Carlos Romagnoli
(Edson Romagnoli), inclusive utilizando a conta da Confederação Brasileira de
Balonismo, diretamente na conta pessoal do autuado, razão pela qual deve ser
mantido o lançamento destes valores como omissão de rendimentos recebidos de
pessoa física e o respectivo enquadramento legal.
QUADRO DEMONSTRATIVO DE ALTERAÇÃO NA OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE
PF

Disto, conclui-se que o Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, código 2904,
referente a omissão de rendimentos recebidos de Pessoas Físicas descritos na
Notificação de Lançamento da folha 618 deve ser alterado de R$293.340,78 para
R$111.733,64 no ano-calendário 2010 e de R$124.245,02 para R$15.097,50 no
ano-calendário 2011.
Dos depósitos bancários de origem não comprovada
Acerca da omissão de rendimentos, o artigo 42 da Lei n° 9.430/1996, com as
alterações introduzidas pelo art. 4° da Lei n° 9.481/1997 e art. 58 da Medida
Provisória n° 66/2002, convertida na Lei n° 10.637/2002, expressa o que segue:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
Fl. 847
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.834 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723170/2015-67
16
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido
ou recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I – os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou
jurídica;
II – no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$12.000,00 (doze mil Reais), desde que o seu
somatório, dentro do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00
(oitenta
mil
Reais);
...................................................................................................................
§ 6° Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em
conjunto, cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares
tenham sido apresentadas em separado, e não havendo comprovação da origem
dos recursos nos termos deste artigo, o valor dos rendimentos ou receitas será
imputado a cada titular mediante divisão entre o total dos rendimentos ou
receitas pela quantidade de titulares.
De acordo com o texto legal acima, não logrando o titular comprovar a origem dos
créditos efetuados em sua conta bancária, tem-se a autorização para considerar
ocorrido o fato gerador, ou seja, para presumir que os recursos depositados
traduzem rendimentos do contribuinte. Há a inversão do ônus da prova,
característica das presunções legais – o contribuinte é quem deve demonstrar que
o numerário creditado não é renda tributável.
Ao impugnante cabia, portanto, refutar a presunção contida na lei, pois a previsão
legal em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação,
mediante a comprovação da origem de seus créditos bancários. Trata-se, afinal,
de presunção relativa, passível de prova em contrário.
Assim as presunções legais vêm expressas na legislação tributária. O próprio
legislador destaca situações especiais nas quais os indícios pressupõem a
ocorrência do fato gerador. Nessas hipóteses, o ônus da prova foge à regra geral e
inverte-se. In casu, destaca-se o pensamento abaixo reproduzido, de José Luis
Bolhões Pedreira (Imposto sobre a renda Pessoas Jurídicas – JUSTEC – RJ – 1979 –
p. 806.):
Fl. 848
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.834 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723170/2015-67
17
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio
jurídico com as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato
econômico que a lei presume - cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção
(se é relativa) provar que o fato presumido não existe no caso. (Grifei).
A lei define que os depósitos bancários, de origem não comprovada, caracterizam
omissão de rendimentos e não, meros indícios de omissão. Logo, a presunção em
favor do Fisco transfere ao impugnante o ônus de elidir a imputação, mediante a
comprovação, no caso, da origem dos recursos depositados.
A jurisprudência dominante no Egrégio Primeiro Conselho de Contribuintes, atual
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, reconhece como legítima a
presunção de omissão de rendimentos originada por depósitos bancários, em
relação aos quais a pessoa física, regularmente intimada, não comprove,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos, conforme
ementas a seguir transcritas:
Ementa - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS -
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/97, a Lei 9.430/96, em seu art.
42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos valores
depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente intimado,
não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações. (Acórdão 106-13086, ocorrido em sessão de
05/12/2002)”.
Ementa - OMISSÃO DE RENDIMENTOS - SINAIS EXTERIORES DE RIQUEZA -
LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS - A presunção legal de
omissão de rendimentos, prevista no art. 42 da Lei no 9430 de 1996, autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo
sujeito passivo. (Acórdão 104-18941, ocorrido em sessão de 17/09/2002)”.
Ementa – IRPF – EX. 1998 – OMISSÃO DE RENDIMENTOS – PRESUNÇÃO LEGAL DE
RENDA – DEPÓSITOS BANCÁRIOS – Depósitos e créditos bancários, quando de
origem não identificada, nem comprovada pelo titular da conta-corrente,
obedecidos os requisitos do art. 42 da Lei n° 9.430/96, constituem disponibilidade
econômica e servem de suporte para presumir a renda tributável. (Acórdão 102-
46.363, ocorrido em sessão de 13/05/2004).
Ainda sobre o tema o Conselho Administrativo de Recursos Fiscais editou a
Súmula CARF no 26 a seguir transcrita:
“A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.”
Em resumo, na hipótese em litígio, a Fazenda Pública tem a possibilidade de exigir
o imposto de renda com base na presunção legal e a prova para infirmar tal
presunção há de ser produzida pelo contribuinte que é a pessoa interessada para
Fl. 849
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.834 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723170/2015-67
18
tanto. Portanto, não comprovada a origem do depósito de R$15.000,00 em
28/04/2010 e de R$60.000,00 em 18/10/2010 na Agência da CEF no 0421 nas
contas nos 013349-0 e 0395-7, respectivamente, deverão ser presumidos, com a
devida autorização legal como rendimentos auferidos nos anos em apreço.
Da falta de recolhimento de carnê-leão
A Lei no 7.713, de 22/12/1988, em seu art. 8o, estabelece que a pessoa física, que
receber de outra pessoa física ou de fontes situadas no exterior rendimentos e
ganhos de capital que não tenham sido tributados na fonte, sujeita-se ao
pagamento mensal do imposto (carnê-leão).
Já a Lei no 8.134/1990, art. 4o, inciso I, determinou que o imposto de que trata a
Lei no 7.713, de 1988, art. 8o, seria calculado sobre os rendimentos efetivamente
recebidos no mês.
Ocorre que, além de estarem sujeitos ao recolhimento mensal, os rendimentos
de que trata a Lei no 7.713/1988, art. 8o, compõem, também, a base de cálculo do
imposto de renda na declaração de ajuste anual.
De acordo com o artigo 44, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996 com a redação dada
pela Lei no 11.488/2007, a falta de recolhimento do carnê-leão enseja a aplicação
da multa de ofício isolada 50% (cinqüenta por cento).
No presente caso, foi aplicada a multa isolada pela falta de recolhimento do
carnê-leão decorrente dos rendimentos recebidos de pessoas físicas (item 3.3 do
Relatório Fiscal) referente aos depósitos efetuados por Luiz Carlos Romagnoli para
a SISTEG e Galdino Santana de Lima. Tendo em vista que os depósitos na conta
corrente da SISTEG foram cancelados cabe alterar o lançamento em relação a
multa conforme quadro a seguir:

Observa-se que os valores depositados diretamente na conta corrente do autuado
que, segundo o impugnante, seriam empréstimos à SISTEG são considerados
rendimentos omitidos recebidos de pessoa física sem vínculo empregatício visto
que não estão comprovadas as operações de mutuo e também não justificam os
depósitos na conta corrente da pessoa física.
Fl. 850
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.834 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723170/2015-67
19
O mesmo ocorre em relação aos valores depositados pela Confederação
Brasileira de Balonismo cuja origem foram depósitos de Edson Romagnoli/Luiz
Carlos Romagnoli. Disto resulta alteração na multa isolada (código 6352) de
R$204.579,99 para R$61.296,54.
Da multa qualificada
Nos casos de lançamento de ofício, a regra é aplicar a multa de 75% estabelecida
no inciso I do artigo 44 da Lei no 9.430/96 com a redação dada pelo artigo 14 da
Lei no 11.488/07. A aplicação da multa qualificada está prevista no parágrafo 1o e
pressupõe que seja comprovada uma das hipóteses contidas nos artigos 71, 72 ou
73 da Lei n.o4.502/64 (sonegação, fraude ou conluio), como segue:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas: I
- de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
a) na forma do art. 8o da Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988, que deixar de
ser efetuado, ainda que não tenha sido apurado imposto a pagar na declaração de
ajuste, no caso de pessoa física; (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
duplicado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis. (Redação dada pela Lei no 11.488, de 2007)
(...)
Verifica-se que a fraude se caracteriza em razão de uma ação ou omissão, de uma
simulação ou ocultação, e pressupõe sempre a intenção de causar dano à Fazenda
Pública, num propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte uma
obrigação tributária. Nesses casos, deve sempre estar caracterizada a presença do
dolo, um comportamento intencional, específico, de causar dano à Fazenda
Pública, utilizando-se de subterfúgios a fim de esconder a ocorrência do fato
gerador ou retardar o seu conhecimento por parte da autoridade fazendária.
Portanto, o dolo é elemento específico da sonegação, da fraude e do conluio, que
os diferenciam da mera falta de pagamento do tributo ou da simples omissão de
rendimentos na declaração de ajuste, seja ela pelos mais variados motivos que se
aleguem.
Fl. 851
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.834 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723170/2015-67
20
O conceito de dolo encontra-se no inciso I do art. 18 do Decreto-lei no 2.848, de 7
de dezembro de 1940 - Código Penal, que dispõe ser o crime doloso aquele em
que o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo.
É de se ressaltar que a doutrina finalista, adotada pelo Código Penal Brasileiro
com a reforma de 1984, deslocou o elemento normativo (consciência da ilicitude)
para a culpabilidade, como elemento indispensável ao juízo de reprovação.
Desta forma, o dolo constitui-se apenas dos elementos cognitivo, que é o
conhecimento do agente do ato ilícito, e o volitivo, que é à vontade de atingir
determinado resultado ou em assumir o risco de produzi-lo.
Na aplicação da multa qualificada de 150%, a autoridade fiscal deve subsidiar o
lançamento com elementos probatórios que mostrem de forma irrefutável a
existência destes dois elementos formadores do dolo, elemento subjetivo dos
tipos relacionados nos artigos 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 1964, aos quais o §
1o, do artigo 44, da Lei no 9.430 de 1996 faz remissão.
É, pois, esta comprovação nos autos, requisito de legalidade para aplicação desta
multa qualificada. No caso o autuado utilizou contas de terceiros para receber
valores repassados por Luiz Carlos Romagnoli (Confederação Brasileira de
Balonismo e SISTEG).
Além disto, o autuado confessa na impugnação que os valores foram recebidos de
Edson Romagnoli que utilizou a conta do irmão Luiz Carlos Romagnoli para não ter
bloqueados recursos pela justiça do trabalho.
A conivência do autuado em relação a atitude do sr. Edson Romagnoli, simulando
empréstimos à filha Paula Marcantônio Romagnoli através da empresa SISTEG e
efetuando pagamentos ao autuado, não deixa dúvidas quanto ao caráter doloso
das transações entre as partes.
Portanto, correta a aplicação da multa qualificada sobre os valores depositados
diretamente na conta corrente do autuado por Luiz Carlos Romagnoli e
Confederação Brasileira de Balonismo (fl. 651).
Pois bem!
No que concerne à qualificação da multa Tais circunstâncias evidenciam a
ocorrência de simulação, nos termos anteriormente fundamentados, razão pela qual restou
caracterizada a hipótese legal de aplicação da multa qualificada.
Ocorre que, por força do advento da Lei no 14.689, de 21 de setembro de 2023, a
qual promoveu alterações relevantes no § 1o do art. 44 da Lei no 9.430/96, prevendo a redução da
penalidade qualificada para 100% (cem por cento), tem-se imperiosa a sua aplicação ao caso
concreto.
Vejamos:
§ 1o O percentual de multa de que trata o inciso I do caput deste artigo será
majorado nos casos previstos nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502, de 30 de
Fl. 852
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.834 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723170/2015-67
21
novembro de 1964, independentemente de outras penalidades administrativas ou
criminais cabíveis, e passará a ser de:
[...]
VI – 100% (cem por cento) sobre a totalidade ou a diferença de imposto ou de
contribuição objeto do lançamento de ofício; (Incluído pela Lei no 14.689, de
2023)
VII – 150% (cento e cinquenta por cento) sobre a totalidade ou a diferença de
imposto ou de contribuição objeto do lançamento de ofício, nos casos em que
verificada a reincidência do sujeito passivo. (Incluído pela Lei no 14.689, de 2023)
§ 1o-A. Verifica-se a reincidência prevista no inciso VII do § 1o deste artigo
quando, no prazo de 2 (dois) anos, contado do ato de lançamento em que tiver
sido imputada a ação ou omissão tipificada nos arts. 71, 72 e 73 da Lei no 4.502,
de 30 de novembro de 1964, ficar comprovado que o sujeito passivo incorreu
novamente em qualquer uma dessas ações ou omissões. (Incluído pela Lei no
14.689, de 2023)
Assim sendo, a penalidade qualificada imposta ao contribuinte deve ser atenuada
para o percentual de 100% (cem por cento), em estrita observância ao novo regime jurídico
introduzido pela Lei no 14.689/2023.
Já em relação à irresignação contra a cumulação de multas, no caso, aplica-se a
Súmula CARF no 147, pelo que o tema não exige maiores delongas. Nesse sentido:
Súmula CARF no 147
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em 03/09/2019
Somente com a edição da Medida Provisória no 351/2007, convertida na Lei no
11.488/2007, que alterou a redação do art. 44 da Lei no 9.430/1996, passou a
existir a previsão específica de incidência da multa isolada na hipótese de falta de
pagamento do carnê-leão (50%), sem prejuízo da penalidade simultânea pelo
lançamento de ofício do respectivo rendimento no ajuste anual (75%).
Acórdãos Precedentes:
2401-005.139, 2202-004.088, 2301-005.113, 2201-002.719 e 9202-004.365.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 410, de 16/12/2020, DOU de 18/12/2020).
- Conclusão
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para dar parcial provimento, tão
somente para reduzir a multa qualificada aplicada para 100%, em virtude da retroatividade
benigna.
.

Fl. 853
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.834 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.723170/2015-67
22
Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 854
DF CARF MF
Original